Tribunal: TJDFT
Processo: 0730178-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730178-84.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO FAUSTINO NOGUEIRA ALVES IMPETRANTE: MARCELO HENRIQUE FRAZAO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCELO HENRIQUE FRAZAO VIANA em favor de EDUARDO FAUSTINO NOGUEIRA ALVES, ora paciente, preso desde o dia 30/8/2021, por força do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Juízo da VEP. O impetrante narra que o paciente foi preso após a regressão do regime aberto para o semiaberto, por não ter sido encontrado para o cumprimento de mandado de intimação expedido pela VEP. Relata que o paciente estava trabalhando quando o oficial de justiça foi até a sua residência. Relata que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias e, atualmente, encontra-se cumprindo pena no regime fechado. Aduz que o paciente possui vínculo empregatício, na função de motorista de aplicativos, residência fixa, duas filhas menores e dependentes afetiva e economicamente da presença do genitor. Salienta que o crime pelo qual o paciente foi condenado não é hediondo, de modo que EDUARDO teria direito à progressão ao regime aberto, em razão do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena. Sustenta que a manutenção da prisão no regime fechado viola o princípio da homogeneidade. Afirma ser cabível, no caso, a imposição da prisão domiciliar. Requer, liminarmente, a revogação da prisão, com a expedição do respectivo alvará de soltura, “para que o paciente tenha deferido seu requerimento de progressão para o regime aberto, dirigido ao sr. diretor do presídio”. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi condenado, por incurso no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto. Em 24/11/2020, o Juízo da VEP revogou o mandado de prisão expedido em desfavor do apenado e determinou sua intimação para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, proposta de trabalho concreta e verossímil, a fim de viabilizar a implementação da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Consoante certidão do oficial de justiça, o apenado não foi encontrado no endereço constante dos autos. Em 16/7/2021, o MM. Juiz da VEP expediu mandado de prisão em desfavor do paciente. O mandado foi devidamente cumprido em 30/8/2021. Em consulta ao SEEU, verifica-se que o Ministério Público se manifestou, nos autos do processo de execução, pelo deferimento da progressão de regime prisional, tendo em vista que o apenado cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 4/9/2021. Os autos foram conclusos ao Magistrado em 17/9/2021. Em um juízo de cognição sumária, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na determinação da prisão do paciente, porquanto EDUARDO não atendeu ao chamado judicial, para comprovar que estava trabalhando ou que possuía proposta de trabalho concreta e verossímil. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida, por ora, o pedido de prisão domiciliar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se, com urgência, informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 20 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador